Tribunal: TJSP
Processo: 2098483-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EXECUÇÃO. Pretensão de realização de compensação de créditos. Ausência dos requisitos necessários. Ressarcimento de IPTU depende de propositura de ação própria. Além disso, parte do débito cobrado pertence ao patrono dos exequentes (honorários advocatícios), que não pode ter seu direito frustrado pela pretendida compensação. Excesso de execução. Ausência de comprovação. Decisão mantida.
RECURSO

Ementa:
EXECUÇÃO. Pretensão de realização de compensação de créditos. Ausência dos requisitos necessários. Ressarcimento de IPTU depende de propositura de ação própria. Além disso, parte do débito cobrado pertence ao patrono dos exequentes (honorários advocatícios), que não pode ter seu direito frustrado pela pretendida compensação. Excesso de execução. Ausência de comprovação. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098483-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BEATRIZ DE
SAMPAIO MOREIRA AMARAL, são agravados PEDRO JORGE COSTA, ASSÍRIA DA
SILVA COSTA e MECÂNICA GLAS CAR LTDA.ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098483-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40031
2
VOTO No 40031
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2098483-36.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): BEATRIZ DE SAMPAIO MOREIRA AMARAL
AGRAVADO(S) : PEDRO JORGE COSTA E OUTROS
MM. JUIZ (A): LUIZ GUSTAVO ESTEVES
EXECUÇÃO. Pretensão de realização de compensação de
créditos. Ausência dos requisitos necessários. Ressarcimento de
IPTU depende de propositura de ação própria. Além disso, parte
do débito cobrado pertence ao patrono dos exequentes (honorários
advocatícios), que não pode ter seu direito frustrado pela
pretendida compensação. Excesso de execução. Ausência de
comprovação. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

BEATRIZ DE SAMPAIO MOREIRA AMARAL
interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls.
301/302), proferida no cumprimento de sentença ajuizado por PEDRO
JORGE COSTA, ASSÍRIA DA SILVA COSTA e MECÂNICA GLAS CAR
LTDA. ME, que rejeitou a impugnação por excesso de execução.
Sustenta, em síntese, ser devida a compensação
dos valores a serem pagos com os tributos municipais dos imóveis de
2014/2018, que foram saldados pela recorrente, nos termos do que
preconiza o art. 368 do Código Civil, sendo descabida a exigência de
ação autônoma. Também aduz que há excesso de execução pela
cobrança da guia de fl. 96, a qual está desacompanhada do formulário
que se refere às custas pagas e cujo comprovante de pagamento foi
recolhido por terceiro, não existindo nenhum dado que possa vinculá-lo
ao presente processo (fls. 01/14).
A liminar foi indeferida (fls. 23/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098483-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40031
3
É o relatório.
A
agravante
foi
vencida
nas
ações
reivindicatórias intentadas contra os agravados, que buscam agora a
execução das custas e honorários advocatícios, no importe de R$
9.201,83.
Em
sua
impugnação,
alegou
excesso
de
execução porque os recorridos seriam devedores de IPTU há vários
anos, de modo que o débito deve ser compensado com os valores a
serem pagos. Além disso, argumenta que o comprovante de fl. 96 não
veio acompanhado da respectiva guia de recolhimento e nem possui
relação com o processo em questão, não sendo, portando, devido o seu
pagamento.
Em relação ao imposto, o Juízo remeteu a
questão à propositura de ação autônoma.
De fato, nota-se que, a despeito dos argumentos
apresentados, não existe título executivo conferindo à recorrente o
direito de receber dos requeridos os valores considerados devidos, nem
qualquer menção a respeito no v. Acórdão que serviu de base para esta
execução.
Tal
circunstância
torna
impossível
a
compensação pretendida, pois não preenchidos os requisitos dos art.
368 e 369 do CC.
Afinal, há necessidade de confirmação judicial da
certeza e liquidez afirmada pela recorrente, não sendo viável a
declaração da compensação originariamente na fase executiva, pena de
prejuízo à ampla defesa da parte contrária.
Além do mais, parte dos valores cobrados
pertence ao patrono dos exequentes (honorários sucumbenciais), cujos
direitos não podem ser frustrados pela pretendida compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098483-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40031
4
De igual modo, já decidiu este E. Tribunal em
casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Ação de indenização por dano material decorrente
de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida.
Acolhimento
parcial
da
impugnação.
Irresignação
da
executada. Descabimento. Recorrente que, condenada a
pagamento de indenização por lucros cessantes, pretende a
compensação do quantum debeatur com o saldo devedor do
imóvel. Impossibilidade. Nos termos do art. 369 do Código
Civil, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis. Os agravados controvertem
os
valores
cobrados,
afirmando
a
inexistência
de
constituição em mora, a presença de quitação do preço e
serem os cálculos abusivos, com a inclusão indevida de
juros e multas. Assim, o saldo devedor controvertido há de
ser individualizado pelas vias próprias, não sendo viável a
declaração
da
compensação
originariamente
na
fase
executiva, em razão de sua iliquidez. Interlocutória mantida.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2268865-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020;
Data de Registro: 10/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. COMPENSAÇÃO.
Recorrente que, condenada a pagamento de indenização por
vícios imobiliários, pretende a compensação do quantum
debeatur exequendo com o saldo devedor da res.
Impossibilidade. Nos termos do art. 369 do Código Civil, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098483-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40031
5
compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de
coisas fungíveis. Os agravados controvertem os valores
cobrados pela agravante, afirmando a existência de cálculos
abusivos com a inclusão de juros e multas decorrentes da
suposta mora dos promitentes adquirentes, quando o imóvel
fora entregue com os vícios que deram azo à propositura da
presente demanda. Assim, o saldo devedor controvertido há
de ser individualizado em demanda própria, não havendo de
se falar em liquidez. Ademais, não se admite a
compensação em prejuízo de direito de terceiro. Créditos
dos patronos dos agravados, ainda que contratuais, que
gozam de natureza alimentar e não podem ser frustrados
por força da pretensa compensação. Decisão mantida.
JULGAMENTO
NO
AMBIENTE
VIRTUAL.
Pretensão
à
sustentação oral. Hipótese não admitida no artigo 937 CPC,
o que impõe o julgamento virtual. Ausência de prejuízo para
quaisquer das partes. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2012414-98.2020.8.26.0000;
Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro:
30/04/2020).
Por outro lado, quanto ao comprovante de fl. 96,
no valor de R$ 152,55, não há impedimento que o pagamento seja feito
por terceiro.
Além disso, a agravante tem acesso aos autos
originais, que são físicos, de modo que poderia ter demonstrado que a
custa que aparece mencionada a fl. 1285 daquele processo não
corresponde ao pagamento informado pelos exequentes, providência
que não se desincumbiu, nem mesmo neste agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098483-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40031
6
Nessas circunstâncias, não está a comportar
reparos a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, dr. Luiz Gustavo
Esteves.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator